Tribunal: TJBA
Processo: 8019734-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019734-45.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIRAILTON DA CRUZ FERREIRA Advogado(s): RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A improcedência foi fundamentada no não comparecimento do autor à perícia médica designada, considerada essencial para o deslinde da controvérsia relativa à cobertura securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação expedida ao autor para comparecimento à perícia médica, à luz da exigência de intimação pessoal para atos personalíssimos, como é o caso do exame pericial em demanda de seguro por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada estabelece que a intimação para realização de perícia médica em processos que envolvem a comprovação de invalidez deve ser pessoal, por se tratar de ato que exige a presença física e intransferível da parte. A intimação promovida nos autos se deu para endereço diverso daquele informado na petição inicial, conforme demonstrado pela divergência entre os dados do AR juntado e o endereço fornecido pelo autor. A ausência de intimação válida configura cerceamento de defesa, na medida em que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação para perícia médica em ação que discute invalidez deve ser realizada pessoalmente ao autor, por se tratar de ato personalíssimo. A intimação enviada a endereço diverso do constante nos autos é inválida e configura cerceamento de defesa. A ausência de intimação pessoal válida para perícia médica impõe a anulação da sentença por vício processual insanável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0723852-42.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 26.01.2022, DJe 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019734-45.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MIRAILTON DA CRUZ FERREIRA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora